Tribunal: TJMT
Processo: 1034238-53.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034238-53.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO - CPF: 384.174.721-34 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIALMENTE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO em ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade das cláusulas de desconto mínimo de fatura, converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado, e determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso. O pedido de danos morais foi rejeitado. O banco sustentou prescrição e validade do contrato, e insurgiu-se contra a conversão da modalidade contratual e a restituição determinada.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se há inovação recursal na apresentação de teses não suscitadas na contestação;

(ii) analisar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha à luz do dever de informação nas relações de consumo; e

(iii) definir a possibilidade jurídica de conversão do contrato em empréstimo consignado com revisão dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3.
As teses recursais de prescrição trienal (art. 206, § 3º, V, CC) e decadência quadrienal (art. 178, II, CC) não foram suscitadas na contestação, caracterizando inovação recursal vedada, razão pela qual não foram conhecidas, conforme o art. 1.013, § 1º, do CPC.

4. Embora o banco tenha deixado de impugnar especificamente o fundamento probatório central da sentença — desvirtuamento da finalidade do contrato — tal deficiência não impede o conhecimento do recurso, mas gera preclusão sobre essa matéria.

5. A relação contratual é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, com cabimento da inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da autora e verossimilhança de suas alegações.

6. Restou comprovado que a autora recebeu valor via TED, não recebeu ou utilizou cartão físico, e realizou pagamentos mensais por quase 8 anos, em valor muito superior ao crédito recebido, sem quitação da dívida.

7. A ausência de informações claras sobre as diferenças entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado configura vício de consentimento por erro substancial, nos termos do art. 171, II, do Código Civil, e afronta aos arts. 6º, III, e 52 do CDC.

8. A conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, é medida adequada para restabelecer o equilíbrio contratual.

9. A restituição dos valores pagos a maior é devida, considerando a revisão contratual e a ausência de má-fé, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado. O pedido de danos morais foi corretamente indeferido
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inovação recursal é inadmissível em sede de apelação quando não suscitada na contestação, nos termos do art. 1.013, § 1º, do CPC.

2. Caracteriza vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado quando não há informação clara e adequada sobre sua natureza, funcionamento e encargos, em afronta ao dever de transparência nas relações de consumo.

3. A conversão judicial do contrato para empréstimo consignado é medida cabível em razão do desvirtuamento do produto financeiro e da ausência de ciência válida da consumidora, com aplicação da taxa média de mercado.

4. É devida a restituição dos valores pagos a maior, apurada após revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, 52; CC, arts. 171, II e 178, II; CPC, arts. 1.013, § 1º, e 85, § 11
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MG, RAC 50017479720238130407, Rel. Des. João Cancio, j. 14.05.2024, DJe 14.05.2024; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024, DJe 29.11.2024;
TJ/MT, RAC 1020817-11.2021.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20.03.2024, DJe 24.03.2024; TJ/MT, RAC 10013667520218110087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.09.2023, DJe 25.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais proposta por
ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para declarar a nulidade das cláusulas de desconto contínuo do valor mínimo da fatura, converter o contrato de cartão de crédito consignado n. 2889541 em empréstimo consignado com aplicação de taxa média de mercado, condenar o Apelante à restituição simples dos valores pagos em excesso com correção monetária pelo IPC-Fipe e juros de mora de 01% ao mês, rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar as Partes reciprocamente ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação

(
vide
ID. 329219392).

Por suas razões recursais de ID. 329219395,
o Banco Apelante sustenta
preliminarmente
, em síntese, a ocorrência de
prescrição quinquenal
da pretensão com fundamento no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e de prescrição trienal com base no artigo 206, parágrafo terceiro, inciso V, do Código Civil, bem como a
decadência do direito
de anular o negócio jurídico nos termos do artigo 178, inciso II, do Código Civil.

No
mérito
, escuda a inexistência de falha na prestação de serviços, afirmando que a parte Autora contratou validamente cartão de crédito consignado, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos, notadamente o Termo de Adesão datado de 03 de julho de 2014. Argumenta que a Apelada tinha plena ciência do produto contratado, tendo inclusive recebido o valor mediante saque e autorizado expressamente os descontos em folha de pagamento. E sustenta que os descontos foram realizados dentro dos limites legais previstos na Lei n. 10.820/2003 e que não ultrapassaram o percentual de 05% destinado exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito.

Alega a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, argumentando que se trata de produtos e negócios jurídicos distintos, com naturezas jurídicas diversas e margens de consignação diferentes, de modo que a conversão pretendida violaria o princípio do
pacta sunt servanda
e seria tecnicamente impossível de ser implementada pelo sistema do órgão pagador.

Quanto à repetição de indébito, sustenta o descabimento da condenação, argumentando que não há valores cobrados em excesso, pois todos os descontos decorreram de contratação válida e regular.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para reforma integral da sentença, com o
reconhecimento da prescrição quinquenal ou trienal da pretensão
ou da
decadência quadrienal do direito
de anular o negócio jurídico.
Subsidiariamente
, requer a
declaração de validade da contratação de cartão de crédito consignado
com a manutenção da modalidade pactuada e das taxas de juros aplicadas, o
afastamento da condenação em repetição de indébito
por ausência de pagamento indevido.

A Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 329219398, pugnando pela
manutenção integral da sentença
, arguindo
preliminarmente
o não conhecimento do recurso por flagrante
inovação recursal
quanto às teses de prescrição trienal e decadência quadrienal que não foram suscitadas na contestação, bem como por
violação ao princípio da dialeticidade
ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos nucleares da sentença recorrida.

No
mérito
, sustenta que houve desvirtuamento da finalidade do produto financeiro contratado evidenciado pela utilização exclusiva do limite para saque inicial via transferência eletrônica sem jamais ter utilizado o cartão físico para compras, pela ausência de comprovação da entrega do cartão físico, e pelo pagamento de valor muito superior ao crédito recebido sem quitação da dívida caracterizando a dívida perpétua. Defende a primazia da realidade sobre a forma contratual e a caracterização de prática abusiva consistente na indução do consumidor a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando acreditava tratar-se de empréstimo pessoal consignado
.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (ID. 330879394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Antes de adentrar nas preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelo Banco Apelante, impõe-se verificar o atendimento aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a observância ao princípio da dialeticidade.

Sem delonga, analisando as razões recursais apresentadas pelo Banco Apelante,
constato que o recurso apresenta deficiência argumentativa que merece ser destacada
.

A sentença recorrida fundamentou-se, de modo central e nuclear, no desvirtuamento da finalidade do produto financeiro contratado, sendo que o Juízo
a quo
consignou expressamente que a Apelada utilizou o cartão de crédito exclusivamente para um único saque inicial via transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 1.967,00, ocorrido em 04 de julho de 2014, jamais tendo utilizado o cartão físico para compras ou outros saques. Ademais, o magistrado singular destacou que o banco sequer comprovou a entrega do cartão físico à consumidora.

Esse conjunto probatório levou o juízo de primeira instância a concluir que houve, na prática, a contratação de um empréstimo mediante transferência bancária, mas cobrado sob a roupagem de cartão de crédito consignado, com aplicação de juros rotativos manifestamente superiores aos praticados para empréstimos consignados tradicionais.

O Recurso de Apelação, contudo, insiste reiteradamente na tese de que a Parte Autora firmou junto à instituição financeira o contrato de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, após expressa manifestação de sua vontade, invocando a documentação apresentada em contestação, sem enfrentar adequadamente a questão probatória nuclear, qual seja, o descompasso entre a denominação formal do contrato (cartão de crédito) e a utilização real do produto (transferência bancária única, sem uso do cartão físico).

A argumentação recursal se limita a afirmar a validade da contratação com base no
nomen juris
do contrato e na existência de formulários padronizados assinados pela Apelada, sem demonstrar efetivamente que houve prestação de informações claras, adequadas e precisas sobre as diferenças substanciais entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

Mais grave ainda é a circunstância de que
o Banco Apelante não rebate especificamente o fundamento fático-probatório essencial da sentença
, a saber, a ausência de utilização do cartão como instrumento de crédito rotativo e a inexistência de comprovação da entrega do cartão físico à consumidora.

Tal deficiência configura
parcial
violação ao princípio da dialeticidade
, uma vez que o Banco Apelante não impugna especificamente o alicerce probatório sobre o qual se edificou a conclusão judicial quanto ao desvirtuamento da finalidade do produto financeiro contratado.

Inobstante, por se tratar de questão que também permeia o mérito recursal e considerando que o Apelante apresentou outras teses passíveis de análise, deve ser conhecido do recurso, ressalvando que a ausência de impugnação específica quanto ao fundamento nuclear da sentença (desvirtuamento da finalidade do produto) implica
preclusão consumativa
sobre tal alicerce decisório.

II) DA INOVAÇÃO RECURSAL

Outrossim, analisando detidamente as razões de apelação, verifico que o Banco Apelante trouxe em sede recursal as teses de prescrição trienal e decadência quadrienal, questões que não foram suscitadas na contestação apresentada em primeira instância.

Isso porque, examinando minuciosamente a peça contestatória, constata-se que
o Banco Réu não arguiu
,
em momento algum durante a fase de conhecimento
,
a ocorrência de prescrição
com fundamento no artigo 206, parágrafo terceiro, inciso V, do Código Civil,
tampouco invocou a decadência
prevista no artigo 178, inciso II, do mesmo diploma legal.

A inclusão de tais matérias apenas em sede de recurso de apelação configura
inovação recursal inadmissível
, por implicar supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao sistema processual brasileiro.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o efeito devolutivo da apelação se limita às questões efetivamente suscitadas e discutidas no processo, não sendo admissível a inclusão de novas teses jurídicas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

É o que preconiza o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DIVÓRCIO E ALIMENTOS – EXCLUSÃO DE BEM DA PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE DÍVIDA A SER PARTILHADA- DÍVIDA NÃO IMPUGNADA NA CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA A FILHA MENOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE SUPORTAR O PERCENTUAL FIXADO – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO – VALOR MANTIDO – DIVISÃO DE BENS ‘INSTRUMENTOS DE TRABALHO’ – DESCABIMENTO – ARTIGO 1.659 DO CC – AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALOR- ACORDO ENTRE AS PARTES – OMISSÃO NA SENTENÇA – RECONHECIMENTO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR E DESPROVIDO DO RECURSO DAS RÉS.
Se a tese veiculada na apelação não foi, em momento algum, suscitada no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foi submetida ao contraditório, à ampla defesa, não pode ser objeto de apreciação na fase recursal
. Para alteração do valor da prestação alimentícia é insuficiente a simples alegação de impossibilidade de pagá-lo, devendo o alimentante provar que é incapaz de arcar com a aludida verba alimentar, o que não ocorreu. Nos termos do art. 1.659 do Código Civil, não cabe a partilha de bens do salão, vez que tal bem é considerado instrumento de trabalho e, por isso, deve ser excluído da partilha.”
(TJ/MT. RAC 10013667520218110087. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 19/09/2023, DJe: 25/09/2023; g. n.).

Nesse cenário,
deixo de conhecer dos argumentos recursais relativos à prescrição trienal
(artigo 206, parágrafo terceiro, inciso V, do Código Civil)
e à decadência quadrienal
(artigo 178, inciso II, do Código Civil), por constituírem
inovação recursal inadmissível
, limitando a cognição recursal aos fundamentos efetivamente apresentados na contestação e rebatidos na sentença recorrida.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as questões preliminares, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, passo à análise de seu mérito.

Conforme se extrai dos autos,

ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO
, funcionária pública municipal de Várzea Grande/MT, alega que em julho de 2014 contratou o que acreditava ser empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Sustenta que sofre descontos mensais desde agosto de 2014, já tendo pagado R$ 5.228,97 (valor atualizado) sobre crédito inicial de R$ 1.967,00, sem perspectiva de quitação.

Assim, pleiteia nulidade contratual ou conversão para empréstimo consignado, aplicação de taxa de juros de 1,65% a.m., restituição em dobro dos valores excedentes e indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

Citado, o
BANCO BMG S. A.
defendeu preliminarmente a existência de advocacia predatória. No mérito, sustenta a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, afirmando que a Autora tinha plena ciência do produto contratado, recebeu o valor via TED a título de saque autorizado, e que os descontos observam os limites legais. Argumenta, por fim, acerca da impossibilidade técnica e jurídica de conversão do contrato.

Após regular instrução processual, o douto Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Estela Leite Maciel Ribeiro
ajuizou Ação de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em face do
Banco Bmg S.A
, na qual alegou, em síntese, que firmou contrato de empréstimo consignado, contudo foi surpreendida com empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura em seu salário, de modo que o débito se tornaria perpétuo. Pugnou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor para inverter o ônus da prova, notadamente para que o requerido apresente os documentos referentes ao contrato. Ao final, postulou pela declaração de nulidade do contrato ou que seja convertido à modalidade requerida (empréstimo consignado), com aplicação de correção monetária e juros pela média estabelecida pelo Banco Central para empréstimos consignados; pela restituição em dobro dos valores pagos em excesso e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita (evento 94519702).

O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 104395687).

Após o pagamento das custas, a inicial foi recebida e foi concretizada a citação do requerido.

O banco réu apresentou contestação (ID 139857919), em que alegou a existência de defeito na representação processual da autora em razão de suspeita da prática de advocacia predatória. No mérito, sustentou a regularidade e validade da contratação, porquanto a autora tinha ciência do produto financeiro adquirido, tanto que recebeu o cartão de crédito e realizou saque. Sustentou a ausência de violação ao dever de informação, pois repassou todos os termos do contrato. Salientou a impossibilidade de substituição da obrigação (conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado) e a possibilidade de cancelamento administrativo do cartão, bem como do pagamento do valor integral do empréstimo por meio da fatura do cartão. Postulou pela improcedência do pedido deduzido na inicial e, na eventualidade de procedência, que os valores sejam restituídos de forma simples.

Houve réplica, instante em que a requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa (ID 144672947).

As partes foram intimadas para especificarem provas (ID 142061068), ocasião que optaram pelo julgamento do processo no estado em que se encontra.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, impende acentuar que se configura absolutamente desnecessária a produção de prova testemunhal ou a realização de perícia técnica na hipótese ‘sub judice’, pois além da inexistência de pedido específico das partes, não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio. Logo, à luz destes balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, incisos I do Código de Processo Civil.

Num segundo prisma de enfoque, quanto à alegação de
ausência de pressuposto processual diante da possibilidade de defeito no instrumento de procuração,
entendo que deva ser rechaçada. Em detida análise aos elementos informativos produzidos no processo, verifica-se que a procuração é válida e está devidamente assinada pela autora, além disso, foram apresentados todos os documentos de identificação da parte (cópia dos documentos pessoais, ficha financeira, reclamação perante o órgão do consumidor, dentre outros), não há nenhum vício na peça vestibular, de modo que a quantidade de ações distribuídas pelo mesmo advogado/escritório de advocacia, isoladamente, não configuram indício de prova de má-fé do procurador com relação ao caso em tela.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as operações financeiras estão submissas às normas contidas no CDC. E não poderia ser diferente, ante a regra expressa estabelecida no § 2º do artigo 3º da Lei n° 8.078/90, bem como ao conteúdo da Súmula nº 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Assim, serão aplicadas na presente decisão as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Não subsistem outras questões preliminares ou processuais pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados. Destarte, superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

A controvérsia dos autos é a suposta falha na prestação do serviço pela ré, devido à falta de informação ao consumidor e ao desvirtuamento da modalidade de empréstimo contratada, porquanto, em tese, o autor queria contratar empréstimo consignado, enquanto contratou cartão de crédito com desconto do valor mínimo em reserva de margem consignável (RMC).

Com efeito, assim como o empréstimo consignado, o contrato de cartão de crédito com autorização de desconto em folha de pagamento ou benefício previdenciário aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso é expressamente previsto no Decreto nº 691 de 12 de setembro de 2016, em seu art. 24,
in verbis
:

(...)

Em que pese a previsão legal de contratar cartão de crédito com desconto diretamente em folha de pagamento, é imperioso destacar que as instituições financeiras vêm se utilizando dessa espécie de contrato (cartão de crédito consignado com desconto em folha) como forma de burlar a lei, ao se utilizar da adesão ao cartão de crédito para fornecer um mútuo ante a inexistência de margem consignável para empréstimo, desvirtuando a finalidade da Lei n. 10.820/2003 (art. 1°, §1°), que estabelece os limites para cada uma dessas distintas modalidades de negócio.

Na prática, ocorre que a liquidação desses contratos desvirtuados configura uma vantagem exagerada ao fornecedor, que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, VI, § 1º, III)
[1]
, em razão de não haver previsão do número de parcelas para o pagamento do mútuo e os descontos mensais se referirem apenas ao valor mínimo da fatura do cartão, que acarreta na perpetuação da dívida. Isto porque o percentual possível de desconto do benefício previdenciário (5%) acaba sendo utilizado para cobrir os juros do rotativo e não alcança o saldo devedor, inviabilizando o pagamento ao longo do tempo.

Diante disso, visando melhor regulamentar as modalidades de crédito consignado e diante do termo de Ajustamento de Condutas realizado pelas instituições financeiras afiliadas ao ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) junto ao Departamento de proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, o Instituto Nacional do Seguro Social reformou substancialmente a Instrução Normativa nº 28 de 16/05/2008, por meio da Instrução Normativa nº 100 de 28/12/2018, estabelecendo novas regras para a autorização de descontos decorrentes da celebração de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinando que as instituições financeiras incluam cláusulas específicas, inclusive com a informação da quantidade de meses necessários à liquidação do saldo devedor do cartão em caso de não pagamento espontâneo da fatura pelo contratante, nos seguintes termos:

(...)

É fundamental, portanto, que o instrumento contratual seja claro em seus termos, de modo a não gerar dúvida quanto à modalidade de crédito contratada. Tal medida atende o princípio da boa-fé objetiva, eis que garante ao contratante conhecer especificamente dos produtos e serviços postos à disposição no mercado, permitindo-lhe escolher de forma consciente aquele que melhor atende os seus interesses, o que evita, inclusive, eventuais abusos de direito. Sobre o tema, leciona a doutrina especializada:

(...)

Estabelecidas tais premissa, passo à análise do caso concreto.

Esquadrinhando o material cognitivo produzido no processo, principalmente os documentos arquivados aos eventos nº 139859291, denota-se que a autora entabulou contrato em que constou a menção PROPOSTA DE ADESÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO com AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO bem como que se tratava da aquisição de cartão de crédito consignado em que seria descontado somente o valor mínimo na fatura (ITEM 10.1), todavia sem mencionar a obrigação da autora em quitar a integralidade da fatura sob pena de incorrer nos encargos descritos no contrato.

Ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, verifica-se que a autora utilizou o cartão apenas para realizar um saque durante toda a relação jurídica, no valor de R$ 1.967,00 (ID 139859325), iniciada em julho de 2014. Além de inexistir comprovação de que a autora efetivamente recebeu o cartão de crédito, verifica-se pelas faturas colacionadas aos eventos nº 139859298 a 139859322, a autora não realizou nenhuma compra, tampouco outros saques.

E mais, detalhando pormenorizadamente o contingente de provas amealhados ao processo, verifica-se que no decorrer de mais de 08 anos, contados da efetivação do contrato e do ajuizamento da inicial, a autora já havia pago quase três vezes o valor do empréstimo, tendo em vista que os descontos no valor mínimo alcançaram a quantia de R$ 4.232,93 (quatro mil e duzentos e trinta e dois reais e noventa e três centavos), conforme planilha arquivada ao evento nº 94519712 e que não foi impugnada pelo banco requerido, mas na época da contestação a autora ainda devia a quantia de R$ 476,96 (quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos (ID 139859322, pág. 19).

Assim, diante do conjunto fático-probatório dos autos, bem como que a situação se amolda perfeitamente ao disposto no art. 21-A, VII,
f
, da Instrução Normativa nº 28 de 16/05/2008 do INSS, alterada pela IN nº 100 de 28/12/2018, supramencionadas, vislumbro a necessidade de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que permitem os descontos contínuos do valor mínimo da fatura de cartão de crédito diretamente do benefício previdenciário da autora, diante da desvantagem excessiva ao consumidor.

Destaque-se que a nulidade dessas cláusulas não invalida o contrato, por estrita observância ao princípio da função social dos contratos, determinado pelo art. 421 do Código Civil e art. 4º, III, do CDC, privilegiado pela norma maior prevista no art. 170 da Constituição Federal, que norteia toda a atividade econômica, da qual os contratos são instrumentos. Além disso, o art. 51, § 2º do CDC estampa expressamente que “
a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes”
.

A conformação dos contratos, portanto, não se restringe e nem se limita à livre negociação de seus termos pelas partes, mas deve, sobretudo, atingir os fins colimados à função social que deles se espera.

Oportuna, também, à definição da questão, que as partes contratantes observem, seja quando da constituição, seja quando da execução dos contratos, o princípio da boa-fé objetiva (CC 422, CDC, art. 4º, III), de modo a preservar, tanto quanto possível e em especial na modalidade de contrato de crédito que se questiona (uso de margem consignável), frente ao particular público que emergiu para esses contratos (aposentados e pensionistas), a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Em vista disso e em observância ao princípio da boa-fé objetiva (CC, artigo 422), para que seja evitado o locupletamento das partes, haja vista que o consumidor se beneficiou dos valores dos créditos, mediante depósito de valores em sua conta bancária e houve o desconto efetivo de parcelas mensais de seu benefício previdenciário, imprescindível adequar o contrato convertendo-o à modalidade perseguida pelo autor no ato da contratação, entendimento este consagrado pela jurisprudência pátria:

(...)

Com base nessas considerações e havendo pedido alternativo para readequação do contrato, converto o contrato de cartão de crédito com desconto em margem consignável em contrato de empréstimo consignado com aplicação de juros pela taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação.

Portanto, o montante recebido à título de crédito pela autora deverá continuar a ser objeto de desconto junto à margem consignável. O desconto, todavia, não se dará sobre o valor mínimo descontado sobre a fatura de cartão de crédito, mas sim pelo saldo residual devedor e no montante fixo definido no extrato RMC, tão somente até a quitação pelo valor nominal, com a incidência dos juros segundo a taxa média prevista na data da contratação sendo essa a consequência do reconhecimento da abusividade da cláusula contratual. Os pagamentos já efetuados serão abatidos de eventual saldo devedor existente, prosseguindo-se os descontos pelo valor fixo já estipulado junto à RMC em tantas parcelas quanto suficientes para alcançar a quitação do valor já recebido pela autora.

Ademais, tendo ocorrido descontos de valor superior ao valor do crédito, a quantia deverá ser reembolsada à autora – que deverá se dar na forma simples, por não estar presente, no caso, hipótese de engano justificável (artigo 42, parágrafo único do CDC).

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

Em que pese à anulação da forma de pagamento através de desconto em folha do valor mínimo da fatura, ressalta-se que a retenção no benefício previdenciário da autora é devida, tendo em vista se beneficiou do valor creditado em sua conta e das compras efetuadas no decorrer da relação jurídica.

Dano moral.

Para que fique caracterizado o dano moral é necessário demonstrar de forma concreta o dano sofrido, afinal, o mero dissabor e aborrecimento não constituem causa suscetível de configuração de dano moral, notadamente quando não demonstrados os prejuízos experimentados. A indenização por dano moral não se destina a confortar meros percalços da vida comum, sem dano ao foro íntimo ou a honra do autor, os incômodos decorrentes do caso
sub judice
, que infelizmente, hoje faz parte da vida do cidadão, não constitui constrangimento capaz de gerar dever de indenizar abalo moral. Nas palavras de Sergio Cavalieri Filho:

(...)

Sendo assim, a cobrança de valores sem contratação não enseja mais do que mero dissabor, tendo em vista que não causaram quaisquer outros prejuízos à vida da autora, exceto patrimoniais, e tampouco abalo em qualquer face dos seus direitos de personalidade, tal como a inclusão indevida em cadastro de inadimplentes.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão exposta nos presentes autos, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)

DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito do salário da autora, referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável nº 2889541 (evento nº 139859291).

b)

CONVERTER
a modalidade do contrato para empréstimo consignado, cujas parcelas não excedam o valor fixo já estipulado junto à RMC, em tantas parcelas quanto suficientes para alcançar a quitação do valor recebido pela autora com juros remuneratórios pela taxa média de mercado vigente à época da aquisição do crédito para a modalidade de empréstimo consignado, decotados os valores efetivamente pagos, devendo informar a quantidade de parcelas que ainda serão objeto de desconto;

c)

CONDENAR
o réu ao pagamento dos valores cobrados eventualmente cobrados em excesso, a serem comprovados em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPC-Fipe e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir de cada desconto, podendo compensar o valor, caso ainda reste saldo devedor.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a autora, com 50% das custas processuais e o requerido com os demais 50% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, CONDENO O REQUERIDO no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, em razão do fato de ter-lhe sido concedido o beneplácito da assistência judiciária gratuita.”
(
ID. 329219392).

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula número 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A Apelada
ESTELA LEITE MACIEL RIBEIRO
é funcionária pública municipal aposentada, conforme documentação acostada aos autos, percebendo proventos de aposentadoria que constituem sua única fonte de renda para manutenção própria e de sua família.

Tal condição impõe às instituições financeiras um dever de informação e transparência ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor e com o princípio constitucional da defesa do consumidor previsto no artigo quinto, inciso XXXII, da Constituição Federal.

Nesse contexto,
mostra-se cabível a inversão do ônus da prova
, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a verossimilhança das alegações da consumidora, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica e informacional perante a instituição financeira.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja, a ausência de conhecimento válido e consciente sobre a real natureza do produto contratado.

Prosseguindo, cumpre esclarecer as diferenças fundamentais entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, institutos jurídicos que, embora possam ser confundidos pelo consumidor leigo, possuem características operacionais e financeiras absolutamente distintas.

O
empréstimo consignado tradicional
se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor. Nessa modalidade, o mutuário tem plena ciência, desde o momento da contratação, do valor total financiado, do número de parcelas, do valor de cada prestação mensal, da taxa de juros aplicada e da data em que a obrigação estará integralmente quitada.

O
cartão de crédito consignado
com reserva de margem consignável, por outro lado, corresponde à contratação de um cartão de crédito cuja fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor, nos limites da margem consignável disponível. Tal desconto, contudo, pode ser insuficiente para quitar o valor integral da fatura, o que resulta na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, o prolongamento indefinido da dívida, fenômeno conhecido como “
dívida impagável
” ou “
bola de neve
”.

Nessa modalidade, o consumidor não tem, de antemão, conhecimento preciso de quando a dívida será quitada, pois isso dependerá de sua capacidade de realizar pagamentos complementares espontâneos para além do desconto mínimo em folha, bem como de eventual utilização adicional do limite de crédito disponível no cartão.

A distinção é relevante porque, enquanto no empréstimo consignado tradicional as taxas de juros são significativamente mais baixas (dada a garantia do desconto em folha), no cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável as taxas podem ser substancialmente superiores, especialmente quando o consumidor não quita integralmente a fatura e o saldo devedor passa a ser cobrado sob a modalidade de crédito rotativo.

Dito isso, analisando detidamente a documentação carreada ao feito pelo Banco Apelante
BANCO BMG S. A.
, identifico os seguintes elementos probatórios relevantes:

Primeiro
, o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado BMG Card, datado de 03 de julho de 2014 (ID. 329219379), que contém dados cadastrais da Apelada, autorização para desconto em folha de pagamento no valor de R$ 121,44, indicação de taxa contratual de 78,97% ao mês, e menção ao valor do saque autorizado de R$ 1.967,00.

Segundo
, o comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor de R$ 1.967,00, realizada pelo banco em favor da Apelada em 04 de julho de 2014 (ID. 329219386).

Terceiro
, as fichas financeiras da Prefeitura Municipal de Várzea Grande referentes aos exercícios de 2014 a 2022 (ID. 329219350), demonstrando os descontos mensais sob a rubrica "
CARTÃO BMG
" ou "
822 - CARTÃO BMG
", que iniciaram em agosto de 2014 e perduraram até maio de 2022.

Quarto
, as faturas de cartão de crédito (IDs. 329219380 a 329219385), que demonstram a existência de saldo devedor, a cobrança de encargos rotativos e o lançamento do valor creditado como "
saque
".

A análise crítica dessa documentação revela questões probatórias essenciais que merecem destaque.

Primeiro
, o documento contratual apresentado pelo banco (Termo de Adesão de 03 de julho de 2014), conquanto mencione expressamente a modalidade "
Cartão de Crédito BMG Card
" e contenha autorização para desconto em folha de pagamento,
não demonstra que foram prestadas à consumidora informações claras, adequadas e precisas sobre as diferenças substanciais entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
.

O referido termo de adesão constitui formulário padronizado, contendo cláusulas contratuais pré-elaboradas pelo fornecedor, sem evidências de que houve efetivo esclarecimento à consumidora sobre as consequências práticas e financeiras da contratação, especialmente quanto à ausência de prazo determinado para quitação e à possibilidade de incidência de juros rotativos sobre o saldo devedor não quitado.

Segundo
,
não há nos autos comprovação de que a Apelada recebeu e teve ciência do regulamento do cartão de crédito
, documento essencial para que pudesse compreender integralmente as condições da operação, os encargos financeiros aplicáveis, a sistemática de cobrança e os procedimentos para quitação antecipada ou pagamento complementar da fatura.

Terceiro
,
as faturas juntadas aos autos demonstram que a operação inaugural do cartão de crédito foi, precisamente, o denominado "saque" no valor de R$ 1.967,00
, disponibilizado mediante transferência eletrônica (TED) diretamente na conta bancária da Apelada, e
não mediante utilização do cartão físico em terminal de autoatendimento ou em estabelecimentos comerciais
.

Essa circunstância é relevante porque evidencia que a consumidora não recebeu efetivamente um cartão de crédito para utilização como meio de pagamento rotativo, mas sim recebeu crédito mediante transferência bancária, exatamente como ocorre na contratação de empréstimo consignado tradicional.

Quarto
,
não há nos autos qualquer comprovação de que a Apelada tenha recebido o cartão físico, tampouco de que tenha utilizado o cartão para realização de compras em estabelecimentos comerciais ou para outros saques além do inicial
.

Quinto
, analisando as fichas financeiras da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, verifica-se que os descontos mensais sob a rubrica "
CARTÃO BMG
" ocorreram de forma ininterrupta de agosto de 2014 a maio de 2022, perfazendo 89 parcelas que totalizaram o valor atualizado de R$ 5.228,97, valor muito superior ao crédito inicialmente disponibilizado de R$ 1.967,00.

Não obstante o pagamento de quantia equivalente a aproximadamente 2,66 vezes o valor do crédito recebido, a consumidora foi informada pelo próprio banco ao PROCON do Estado de Mato Grosso que ainda remanescia saldo devedor de R$ 543,14, demonstrando a
característica de perpetuação do débito inerente a essa modalidade contratual quando o consumidor desconhece sua real natureza e não realiza pagamentos complementares espontâneos
.

Sublinha-se que o art. 6º, III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Ainda, o art. 52 do CDC determina que, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento, o fornecedor deverá informar prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço; montante dos juros; acréscimos legalmente previstos;
número e periodicidade das prestações
; e soma total a pagar, com e sem financiamento.

No caso em apreço,
o simples fato de constar no documento a expressão "
cartão de crédito
" não é suficiente para caracterizar informação adequada
, especialmente considerando que o consumidor médio, ao buscar crédito consignado, espera contratar empréstimo com parcelas fixas e prazo determinado, e não um cartão de crédito rotativo com desconto automático em folha.

A ausência de informações claras e precisas sobre as características distintivas da modalidade de cartão de crédito consignado, notadamente quanto à possibilidade de cobrança de juros rotativos sobre saldo devedor e à inexistência de prazo determinado para quitação,
caracteriza flagrante violação aos deveres de informação e transparência que devem nortear as relações de consumo
.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a prática de vincular empréstimos consignados a cartões de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, configura conduta abusiva por parte das instituições financeiras.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E . Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

O que se verifica, portanto, é a utilização da roupagem jurídica de cartão de crédito consignado para viabilizar a concessão de empréstimo mediante transferência bancária, com
aplicação de taxas de juros significativamente superiores àquelas praticadas para empréstimos consignados tradicionais
.

Trata-se de prática que tem sido identificada e combatida pela jurisprudência pátria, precisamente porque induz o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que está contratando empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, quando, na verdade, está aderindo a produto financeiro de natureza diversa e substancialmente mais onerosa.

Nessa perspectiva,
tenho que o argumento do Banco Apelante de que deveriam ser mantidas as taxas de juros praticadas não pode ser acolhido
, precisamente porque o que se discute é a invalidade da própria contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, em razão do vício informacional e do desvirtuamento da finalidade do produto.

Logo, reconhecido o vício na formação do consentimento e determinada a conversão para empréstimo consignado,
as taxas aplicáveis deverão ser aquelas referentes a essa modalidade
, conforme média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir.
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6º, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

Diante de todo o exposto, tenho que a solução adotada pelo Juízo
a quo
de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, equidade, função social dos contratos e proteção ao consumidor, todos consagrados no ordenamento jurídico brasileiro.

In casu
, a conversão para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de mercado praticada à época da contratação conforme tabela do Banco Central do Brasil, e posterior revisão do débito,
mostra-se medida adequada e proporcional para reequilibrar a relação contratual e resguardar os direitos da consumidora
.

Conforme já decidiu este E. Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Frise-se que a conversão não implica enriquecimento ilícito da consumidora, uma vez que o valor efetivamente recebido por ela mediante transferência eletrônica (R$ 1.967,00) deve ser considerado como principal do empréstimo, sobre o qual incidirão juros remuneratórios e correção monetária nos moldes da taxa média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação.

Os pagamentos já efetuados pela Apelada deverão ser abatidos do saldo devedor recalculado.
Havendo pagamento a maior
, a quantia deverá ser reembolsada à consumidora, consoante fundamentação da sentença recorrida.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
do Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025